Tribunal: TCU
Processo: 027.988/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18140/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do Sr. Lourival Fernandes de Lima e da Sra. Lucivania Blante da Fonseca, em razão da ausência de documentação comprobatória das despesas realizadas com recursos relativos ao Incentivo de Atenção Básica aos Povos Indígenas (IAB-PI) repassados ao município no exercício de 2011, apreciada por meio do Acórdão 7555/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 18), por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do Sr. Lourival Fernandes de Lima e da Sra. Lucivania Blante da Fonseca, condenou-os solidariamente ao pagamento dos débitos discriminados no item 9.2 do Acórdão referido e, por meio do item 9.3 do decisum , aplicou-lhes, individualmente, multa no valor de R$ 300.000,00, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992. Considerando o óbito do Sr. Lourival Fernandes de Lima, ocorrido em 2/9/2018 (peça 45), em momento anterior à decisão condenatória ( Acórdão 7555/2019-TCU-Primeira Câmara , exarado em sessão de 13/8/2019), bem como o disposto no artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, que prevê a possibilidade de revisão, de ofício, do acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação; Considerando, afinal, a instrução técnica de peças 62-63, bem como o Pronunciamento favorável do MP/TCU à peça 64, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em promover a correção de inexatidão material no subitem 9.3 do Acórdão 7555/2019-TCU-Primeira Câmara , com fundamento na Súmula TCU 145 e no artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, para tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada ao Sr. Lourival Fernandes de Lima por meio do referido subitem 9.3 (XXX.482.822-XX), em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, mantendo-se inalterados os demais itens do Acórdão 7555/2019-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 027.988/2017-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Lourival Fernandes de Lima (XXX.482.822-XX); Lucivania Blante da Fonseca (XXX.717.912-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará - PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Nikollas Gabriel Pinto de Oliveira (22.334/OAB-PA), representando Lucivania Blante da Fonseca.